Tribunal: TJES
Processo: 5008157-97.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008157-97.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: GEZY DE CASTRO ANDRADE JUNIOR

APELADO: INSTITUTO AOCP

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ELIMINAÇÃO POR NÃO ALCANÇAR O ÍNDICE MÍNIMO. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E DA ISONOMIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação ordinária na qual o autor pleiteava a anulação de sua eliminação do concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo. A eliminação decorreu do não atingimento do índice mínimo no teste de aptidão física (flexão na barra fixa), conforme exigido no edital nº 01/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que eliminou o candidato do certame, analisando se houve erro na contagem das repetições realizadas e se tal eliminação desrespeitou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O edital possui força normativa, vinculando tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sendo exigido o cumprimento das regras previamente estabelecidas.
4. A filmagem anexada aos autos confirma que o apelante não realizou corretamente as repetições exigidas pelo edital.
5. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na análise técnica dos critérios adotados, salvo flagrante ilegalidade ou descumprimento do edital, o que não se verifica no caso.
6. A jurisprudência dos tribunais superiores consolida a impossibilidade de reavaliação judicial de critérios técnicos de provas de concursos públicos, salvo situações excepcionais, que não se aplicam à hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
1. As regras previstas em edital vinculam a Administração Pública e os candidatos, sendo vedado ao Poder Judiciário revisitar critérios técnicos de avaliação aplicados pela banca examinadora, salvo flagrante ilegalidade.
2. A eliminação de candidato em teste de aptidão física, por não atingir os índices mínimos estabelecidos no edital, não viola os princípios da razoabilidade ou da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37; CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, §11º.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgInt no RMS 54.188/RJ; STJ, AgInt no RMS 71.118/GO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
Gezy de Castro Andrade Junior
contra sentença que julgou improcedente a ação ordinária ajuizada contra o
Estado do Espírito Santo
e o
Instituto AOCP
, pela qual o autor buscava anular sua eliminação do concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo. A decisão de origem rejeitou a pretensão autoral e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O autor narrou que foi eliminado do concurso por não alcançar o número mínimo de repetições no teste de aptidão física (flexão na barra fixa), conforme exigido no Edital n.º 01/2022. Afirmou que o avaliador do teste computou erroneamente as repetições realizadas, causando sua eliminação indevida. Alegou ainda que o vídeo gravado durante o exame confirma que houve erro de contagem, motivo pelo qual postulou a anulação de sua eliminação e sua reintegração ao certame.

A sentença proferida pelo Juízo de origem entendeu que o candidato não atingiu os requisitos mínimos exigidos no edital, observando que o vídeo anexado aos autos demonstra que o apelante não ultrapassou o queixo acima da barra na quantidade mínima de vezes exigida para aprovação, concluindo pela inexistência de ilegalidade no ato administrativo que eliminou o autor, tendo sido observado o princípio da vinculação ao edital.

Nas razões recursais, o apelante reitera que houve erro na contagem das repetições, enfatizando que a primeira execução correta não foi computada pelo avaliador. Alega, ainda, que a exclusão do certame desrespeitou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reiterando o pedido de reforma da sentença para que seja reintegrado ao concurso.

Em contrarrazões, os apelados defendem a manutenção integral da sentença, argumentando que o ato administrativo observou estritamente os critérios fixados no edital, além de que o vídeo do teste físico confirma que o candidato não realizou as quatro flexões de forma válida.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
Gezy de Castro Andrade Junior
contra sentença que julgou improcedente a ação ordinária ajuizada contra o
Estado do Espírito Santo
e o
Instituto AOCP
, pela qual o autor buscava anular sua eliminação do concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo. A decisão de origem rejeitou a pretensão autoral e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O autor narrou que foi eliminado do concurso por não alcançar o número mínimo de repetições no teste de aptidão física (flexão na barra fixa), conforme exigido no Edital n.º 01/2022. Afirmou que o avaliador do teste computou erroneamente as repetições realizadas, causando sua eliminação indevida. Alegou ainda que o vídeo gravado durante o exame confirma que houve erro de contagem, motivo pelo qual postulou a anulação de sua eliminação e sua reintegração ao certame.

A sentença proferida pelo Juízo de origem entendeu que o candidato não atingiu os requisitos mínimos exigidos no edital, observando que o vídeo anexado aos autos demonstra que o apelante não ultrapassou o queixo acima da barra na quantidade mínima de vezes exigida para aprovação, concluindo pela inexistência de ilegalidade no ato administrativo que eliminou o autor, tendo sido observado o princípio da vinculação ao edital.

Nas razões recursais, o apelante reitera que houve erro na contagem das repetições, enfatizando que a primeira execução correta não foi computada pelo avaliador. Alega, ainda, que a exclusão do certame desrespeitou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reiterando o pedido de reforma da sentença para que seja reintegrado ao concurso.

Conheço do recurso, pois estão presentes os requisitos de admissibilidade.

O cerne da controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em analisar a legalidade do ato administrativo que eliminou o apelante do concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo, sob o fundamento de que ele não realizou o número mínimo de flexões na barra fixa, conforme previsto no Edital n.º 01/2022.

1. Sentença de Primeiro Grau

O Juízo a quo, ao proferir a sentença, afastou a pretensão autoral, considerando que o ato administrativo observou as disposições do edital. Quanto à produção de provas, concluiu que a análise da filmagem anexada aos autos era suficiente para o julgamento da lide, nos seguintes termos:

“Preambularmente, destaco ser a controvérsia dos autos matéria que dispensa dilação probatória, já existindo, no caderno processual, elementos suficientes para a análise de seu mérito, principalmente pelo vídeo do TAF realizado pelo autor, o qual foi juntado no ID 24348953 – página 2. Portanto, indefiro o pedido de prova pericial pretendido pelo autor e passo a realizar o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC/15.”

Em relação ao mérito, concluiu:

“Na exegese do edital supracitado, nota-se que, para ser considerado apto, o candidato do sexo masculino, além de outros exercícios, deveria realizar, como índice mínimo para aprovação, dentro de um minuto, quatro barras. Contudo, analisando o vídeo acostado no ID 24348953 – página 2, é de fácil constatação de que o requerente não completou as quatro barras exigidas no certame em questão.”

Dessa forma, entendeu pela inexistência de ilegalidade no ato administrativo impugnado.

2. Princípios Regentes da Matéria: Vinculação ao Edital e Isonomia

O ordenamento jurídico brasileiro confere aos editais de concursos públicos a natureza de norma vinculante entre a Administração Pública e os candidatos, conforme os princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório o qual, no caso em análise, estabelecia não apenas a obrigação da realização de 04 (quatro) barras no tempo de 01 (um), mas a forma como estas deveriam ser realizadas para garantir sua validade:

“[...] 16.16 Os exercícios do Teste de Aptidão Física deverão ser executados da forma relacionada nos itens seguintes:

6.16.1Flexão na barra fixa (masculino e feminino)

16.16.1.1
O tempo do teste será de 01 (um) minuto. A metodologia para a preparação e a execução da flexão na barra fixa para os candidatos do sexo masculino (04 ‘quatro’ barras) e do sexo feminino (01 ‘uma’ barra) obedecerá aos seguintes critérios:

16.16.1.2 Posição inicial

16.16.1.2.1
O candidato tomará empunhadura na barra horizontal com a palma das mãos voltadas para frente (pegada em pronação) e correspondente à distância lateral biacromial (dos ombros), cotovelos e joelhos estendidos, com o corpo na posição vertical, deixando o contato com o solo e aguardando o comando do aplicador.

16.16.1.3 Execução

16.16.1.3.1
A prova será realizada em uma única tentativa, em 02 (dois) tempos, da seguinte forma:

a) Tempo 1: Após o comando do aplicador, autorizando o início, flexionará os cotovelos elevando o corpo ultrapassando o queixo acima da barra horizontal; e

b) Tempo 2: Extensão total dos cotovelos (posição inicial), completando uma repetição.

16.16.1.4
A contagem das execuções corretas levará em consideração as seguintes
observações:

a) um componente da banca irá contar em voz alta o número de repetições realizadas.

b) A contagem da prova será realizada com o retorno do candidato a posição inicial, onde ele completará uma repetição;

c) Quando o candidato não ultrapassar o queixo acima da barra, o movimento será considerado incompleto;

d) Quando o exercício não atender ao previsto neste edital, o componente de banca repetirá o número do último realizado de maneira correta e quando se tratar movimento inicial, o componente de banca dirá “zero”;

e) Será considerada somente a contagem realizada pela banca examinadora;

f) O resultado final será computado com o somatório do número de execuções corretas realizadas;

g) Só será autorizado o início da execução quando o candidato estiver sua posição inicial estabilizada e com os cotovelos em extensão total;

h) Não será permitido qualquer movimento do quadril, abdome ou pernas, como auxílio para impulsionar o corpo para cima, e muito menos tentativas de extensão da coluna cervical;

i) Será permitido o repouso entre um movimento e outro, contudo, o candidato não poderá, de nenhuma forma, apoiar os pés, se o fizer deverá ocorrer o encerramento o teste pelo examinador;

j) Não será permitido que o candidato apoie o queixo na barra, se o fizer a repetição não será considerada válida;

k) excepcionalmente e para evitar que os candidatos mais altos toquem os pés no solo estando na posição inicial, será permitida, neste caso, a flexão dos joelhos.

l) A prova será realizada com o tempo máximo de 1 min (um minuto),
sendo contabilizado o número máximo de
repetições corretas
, se ao soar o apito para o término da prova, o candidato estiver no meio da execução, esta não será computada. [...]” (ID 11531319 - destaquei)

No caso, como se pode observar da “Ficha TAF” ID 11531321 e, principalmente, da filmagem do teste realizado (ID 11531317) o apelante não realizou corretamente as 04 (quatro) repetições, necessárias à sua aprovação, não havendo qualquer irregularidade na sua eliminação do certame.

Sobre o tema em debate:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. REPROVAÇÃO DO CANDIDATO. REMARCAÇÃO DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO AO EDITAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, em homenagem ao princípio da vinculação ao edital, as condições estabelecidas no certame devem ser obedecidas fielmente, tanto pelo Poder Público como pelos participantes
, não sendo possível a remarcação de prova de aptidão física para data diversa da estabelecida no edital do concurso público, em razão de circunstâncias pessoais do candidato, ainda que de caráter fisiológico, salvo se essa possibilidade estiver prevista no próprio edital. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-RMS 54.188; Proc. 2017/0124394-8; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Afrânio Vilela; DJE 18/04/2024) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CORPO DE BOMBEIROS. CONCURSO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. TAF. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Joelson Pontes Vieira contra ato praticado pelo Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. 2. Conforme consignado na decisão agravada, "a ordem foi denegada em razão da inexistência de provas, pois, não tendo o impetrante comprovado ter atingido o índice mínimo exigido no Teste de Aptidão Física - TAF -, necessário para ser considerado apto, ou qualquer ilegalidade na forma de sua avaliação, por inobservância às regras do edital, deve ser denegada a segurança pretendida na exordial, tendo em vista a ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo a amparar a sua pretensão. Portanto, o acolhimento das razões recursais é inviável na via estreita do Mandado de Segurança, ante a necessidade de dilação probatória" (fl. 401, e-STJ). 3. Com efeito, o Tribunal de origem, ao denegar a segurança, consignou: "Notório que o impetrante tinha prévio conhecimento de todas as etapas e regras do certame, tendo em vista que realizou o Teste de Aptidão Física - TAF na data prevista e agendada, não se vislumbrando, assim, violação ao regulamento. (...) Desse modo, a eliminação do impetrante por ter sido considerado inapto no exame físico, ante a não obtenção de índice mínimo exigido de todos os candidatos, não ofende os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e igualdade, ao contrário, os prestigiam, pois as regras legais e editalícias devem ser respeitadas por todos, principalmente pela Administração Pública, sob pena de violar ao princípio da legalidade, insculpido no artigo 37, da Carta Magna. (...) Saliente-se, ainda, que não se verifica violação ao princípio da isonomia, porquanto nada foi provado em relação aos critérios utilizados para outros candidatos (eventualmente aprovados) que poderiam ter gerado situação injusta e/ou não equânime. Nesse contexto,
não tendo o impetrante comprovado ter atingido o índice mínimo exigido no Teste de Aptidão Física - TAF -, necessário para ser considerado apto, ou qualquer ilegalidade na forma de sua avaliação, por inobservância às regras do edital, deve ser denegada a segurança pretendida na exordial
, tendo em vista a ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo a amparar a sua pretensão". 4. Logo, o que se exige, para adequação da via estreita do Mandado de Segurança ao amparo da pretensão deduzida em juízo, é que a matéria não requeira aprofundamento probatório, ou seja, que nos autos repousem elementos suficientes a possibilitar o seu deslinde. 5. Assim, o mandamus exige a comprovação de direito líquido e certo, a reclamar que os fatos alegados pelo impetrante estejam, de plano, comprovados com a petição inicial, que deve estar acompanhada dos documentos indispensáveis a essa comprovação, o que não ocorreu, no presente caso. 6. Agravo Interno não provido. (STJ; AgInt-RMS 71.118; Proc. 2023/0117815-7; GO; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 09/10/2023) (destaquei)

Não cabe ao Poder Judiciário adotar medidas que levem à substituição das atribuições da banca examinadora dos concursos públicos. Somente nos casos em que houvesse
flagrante ilegalidade, bem como constatada ausência de observância às regras previstas no edital, seria possível a intervenção do Judiciário visando preservar o princípio da legalidade e da vinculação ao edital, o que não se pode observar na hipótese.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso Extraordinário nº 632.853 – CE, analisado sob a sistemática da repercussão geral, na forma do art. 543-A do Código de Processo Civil de 1973, decidiu que em casos excepcionais seria possível a intervenção do judiciário. Vejamos:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova.
Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora
para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3
.
Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015) (g.n.)

Da análise do caderno processual, vejo que a demanda aqui tratada, como já mencionado, não apresenta a excepcionalidade necessária à intervenção do Poder Judiciário.

Dentro desta ótica, conforme consolidada jurisprudência, não é possível que o Poder Judiciário faça reanálise dos critérios de avaliação do exame ao qual se submeteu o apelante.

Ilustrando:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PONTOS ATRIBUÍDOS NA PROVA DISCURSIVA. CORREÇÃO PELA VIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

1.
O Supremo Tribunal Federal firmou, em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral, tese segundo a qual os critérios adotados pela banca examinadora não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, ressalvando-se o juízo de sua compatibilidade com a previsão do edital.

2. Agravo Interno não provido.

(AgInt no RMS 62.384/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 02/06/2020) (destaquei)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGO DE INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. INSURGÊNCIA QUANTO À PONTUAÇÃO CONFERIDA EM QUESTÃO SUBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO JUDICIÁRIO, SOB PENA DE INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853/CE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] III.
Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, tendo presente a discricionariedade da Administração Pública na fixação dos critérios e normas reguladoras do certame, que deverão atender aos preceitos instituídos na Constituição Federal, sendo-lhe vedado substituir-se à banca examinadora
para apreciar os critérios utilizados para a elaboração e correção das provas, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo. lV. A espancar dúvidas sobre o assunto, em 23/04/2015, no julgamento do RE 632.853/CE, o Plenário do STF, apreciando o Tema 485 da Repercussão Geral, nos termos do voto do Relator, Ministro GILMAR Mendes, firmou as premissas de que o Poder Judiciário não pode interferir nos critérios de correção de prova, ressalvada a excepcional hipótese de "juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame". Concluiu o Relator, no STF, no sentido de que "não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas" (STF, RE 632.853/CE, Rel. Ministro GILMAR Mendes, PLENO, DJe de 26/06/2015, sob o regime da repercussão geral). No mesmo sentido: STJ, AgInt no RE nos EDCL no RMS 50.081/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, CORTE ESPECIAL, DJe de 21/02/2017; RMS 32.108/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/09/2010. V. Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-RMS 47.234; Proc. 2014/0332663-0; BA; Segunda Turma; Relª Minª Assusete Magalhães; Julg. 14/05/2019; DJE 21/05/2019) (destaquei)

Deste modo, não se reveste de qualquer falta de juridicidade a conclusão adotada no Juízo
a quo
e, diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, para, no mérito,
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Como consequência do improvimento do recurso, majoro em R$ 100,00 (cem reais) os honorários de sucumbência fixados na origem (CPC art. 85, §11º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar